Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-45.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA MATERIAL. SUMULA 150 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DO CRÉDITO, PRAZO PRESCRICIONAL DE TRES ANOS. LEI 10.931/2004. LEI UNIFORME DE GENEBRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil – CPC (redação anterior à Lei 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado.
2. A Tese 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC 1), dispõe que “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002”.
3. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
4. Resta configurada a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.
5. De acordo a com a jurisprudência, em execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o de 03 anos, conforme os arts. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), por aplicação do princípio da especialidade. Precedentes com ressalva do entendimento do Relator.
6. Na hipótese, o processo foi suspenso provisoriamente por 1 ano em 22/5/2019. A decisão consignou que, após o decurso do prazo suspensivo, começaria a fluir o prazo da prescrição intercorrente (3 anos), o qual venceria em 22/05/2023.
7. A fluência do prazo prescricional deve ser desconsiderada no período de 12/6/2020 até 30/10/2020, por imposição do art. 3o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do novo coronavírus. Diante disso, o prazo prescricional restou suspenso durante os 140 dias de vigência da lei, de modo que o prazo da prescrição intercorrente, que se consumaria em 22/5/2023, deve ser estendido até 9/10/2023.
8. Durante o curso do prazo prescricional, foi deferida nova diligência, sem êxito para a localização de bens. Portanto, esgotado o prazo prescricional em 9/10/2023 sem nenhuma interrupção, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito.
9. Recurso conhecido e não provido.